Tribunal: TJSP
Processo: 1015479-56.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelações. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência, condenando o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente na conta da autora e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00. Inconformismo de ambas as partes. Prazo prescricional. Cinco anos. Art. 27 do CDC. Não demonstrado nos autos

Ementa:
Apelações. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência, condenando o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente na conta da autora e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00. Inconformismo de ambas as partes. Prazo prescricional. Cinco anos. Art. 27 do CDC. Não demonstrado nos autos que a autora contratou com o réu ou autorizou os descontos por ela realizados nos valores recebidos a título de aposentadoria, ônus que incumbia ao réu. Descontos indevidos. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados. Valor da indenização majorado para R$10.000,00. Recurso da autora provido e do réu desprovido.